Tribunal: TJSP
Processo: 1130962-61.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Neder, Primeira Turma, julgado em 30-08-1977.
(TJSP; Apelação Cível 1130962-61.2025.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer;
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. Ação declaratória objetivando a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS recolhido de forma antecipada. Atribuído à causa o valor de R$ 20.000,00, considerado incompatível com o proveito econômico almejado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. Ação declaratória objetivando a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS recolhido de forma antecipada. Atribuído à causa o valor de R$ 20.000,00, considerado incompatível com o proveito econômico almejado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente almejado, considerando o montante total dos créditos tributários cuja exigibilidade pretende suspender.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, sendo necessário apresentar uma estimativa fundamentada do impacto financeiro anual da exigência contestada, em caso de pedido relativo a período indeterminado. A parte não apresentou memória de cálculo adequada, justificando o baixo valor dado à causa com guias esporádicas e contrariando suas próprias afirmações sobre o impacto financeiro da exigência.
IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 321, parágrafo único; art. 485, I; art. 292, §2o.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 642.488/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 12/9/2006. STJ-3a Turma, Resp 4.242-RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 18.9.90. STF, RE 79068 AgR, Relator(a): Antonio Neder, Primeira Turma, julgado em 30-08-1977.